Tribunal: STF
Processo: Rcl 55670
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Andre Maricato, contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 5ª Raj da Comarca de Presidente Prudente/SP, sob alegada violação do art. 5º XLIII, da Constituição Federal. 



    O reclamante diz indevida a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) pelo Juízo da execução penal, para fins de progressão de regime, com fundamento na equiparação do tráfico de drogas (art. 33, caput) aos crimes hediondos. 



    Para tanto, aduz: 



    “Com advento da Lei 13.964 de 2019, houve revogação do §2, do Artigo 2º da Lei 8.072/1990 que equiparava o Delito de Tráfico de Drogas ao crime hediondo, e mesmo com a reforma revogação expressa, e sem inclusão na taxatividade do artigo 1º da 8.072/1990, há interpretação incorreta da Carta da Republica para indicação de tal equiparação”. 



    Acrescenta que “a reedição do artigo 1º da Lei 8.072/1990 não incluiu o Artigo 33 da Lei 11.343/2006 como delito HEDIONDO, e sua EQUIPARAÇÃO, foi superada com a revogação do §2, do Artigo 2 da Lei 8.072/1990.”



    Por conseguinte, assevera haver razão para a aplicação das frações atinentes aos crimes hediondos para fins de progressão de regime, devendo incidir no caso a fração de 1/6 (um sexto). Em consequência, requer a cassação da decisão reclamada, aplicando-se ao aludido percentual, ainda que mediante a concessão de habeas corpus de ofício.



    Determinei a emenda da inicial por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido, bem como, nos termos do art. 157 do RISTF.



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, inicialmente, que a reclamação, por atribuição constitucional, tem como escopo preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorre na espécie. 



    Nesse sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 



    Com efeito, o reclamante não citou a violação da autoridade da decisão ou de precedente enunciado em súmula vinculante, limitando-se a afirmar que o crime de tráfico de drogas deixou de ser equiparado a hediondo, após o advento da Lei 13.964/19, o que afrontaria, em tese, o art. 5º da CF.



    Essa circunstância, portanto, inviabiliza o conhecimento da presente reclamação, nos termos dos arts. 319, III, e 988 do Código de Processo Civil.



    Exsurge da hipótese clara pretensão do reclamante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente a este Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, o que não é admissível. 



    Conforme destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 



    Por fim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na matéria está de acordo com o emanado do julgamento do HC nº 214.741/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/5/22, no sentido de que 



    “Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado. (...) 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente